Tribunal: TJDFT
Processo: 0726215-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726215-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: H. M. L. C. S. AGRAVADO: J. D. O. L. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO CÍVEL interposto por HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0026570-10.2007.8.07.0001, cujo juízo singular manteve o nome do executado, ora agravante, no cadastro de inadimplentes. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 61406744, abriu-se o prazo para contrarrazões. O agravante interpôs agravo interno em face da decisão acima mencionada. Em petição ID 68162051, a parte agravante comunica a prolatação de sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 223899799 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2025 15:44:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora